Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-18.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701643-18.2021.8.07.0010 AGRAVANTE: ANDRÉ MAURO SANTOS LACERDA AGRAVADA: DOMCESAR EDUCAÇÃO LTDA - EPP DESPACHO ANDRÉ MAURO SANTOS LACERDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Defende, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento do TJMG. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 34928680, p. 25, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas em nome dos advogados ULYSSES CESAR, OAB/DF no 56.796 e ANTONIO FERREIRA CESAR, OAB/DF no 37.535. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004